Tribunal: TJDFT
Processo: 0742037-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742037-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: Luiz Ottavio Veloso Arena Luigi Arena Junior Agravados: Neide Silva Veloso Luiz Philippe Veloso Arena Marco Arena D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Ottavio Veloso Arena e Luigi Arena Junior contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0707820-59.2020.8.07.0001. O presente processo foi inicialmente incluído na pauta de julgamento da 7a sessão ordinária virtual da Egrégia 2a Turma Cível, que ocorrerá entre os dias 13 e 20 de março de 2024. Por meio da petição referida no Id. 56321648 o patrono do agravado, Marco Arena, manifestou discordância ao julgamento eletrônico, requerendo a inclusão do processo em pauta para julgamento do recurso em sessão presencial, com a oportunidade de sustentação oral. Afirma, em síntese, que o recurso de agravo de instrumento foi interposto contra decisão que versa a respeito de tutela provisória, situação que autoriza a aplicação da regra prevista no art. 110, inc. I, alínea “a”, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Sobreveio decisão que indeferiu o requerimento formulado pela ora recorrente (Id. 56440609). A recorrente interpôs embargos de declaração, com fundamento na hipótese de omissão (Id. 56482181). Assim, requer que seja suprida a omissão apontada, com o exame do requerimento de inclusão do processo em pauta de julgamento presencial, bem como que seja julgado em conjunto com o agravo de instrumento no 0741473-50.2023.8.07.0000. É a breve exposição. Decido. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. No caso sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente. Já a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No caso a zelosa secretaria da Egrégia 2a Turma Cível já procedeu à retirada do presente processo da pauta de julgamento da 7a Sessão Virtual, com o objetivo de posterior inclusão em pauta presencial (Id. 56485088). Diante da ausência do aludido pressuposto recursal intrínseco, o presente recurso não pode superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. À zelosa secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que providencie, além da inclusão na pauta presencial, a designação de sessão de julgamento comum para os 3 (três) processos a seguir indicados pelos respectivos números dos autos: 0741473-50.2023.8.07.0000, 0742037-29.2023.8.07.0000 e 0741688-26.2023.8.07.0000 Publique-se. Brasília-DF, 5 de março de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator